Tribunal: TCU
Processo: 020.511/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 180/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 12/2022, sob responsabilidade do Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército - CComGEx, com vistas à contratação de solução de tecnologia da informação para coleta e integração de dados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, com valor estimado de R$ 2.761.107,04 e objeto adjudicado à empresa Harpia Tecnologia Ltda. (atualmente Harpia Tecnologia Eireli) pelo valor negociado de R$ 1.965.145,00 (peças 1, 5, p. 21-22, 6 e 14). Considerando que, após exame inicial proferido pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação - Sefti, conheci da presente representação e determinei a realização de oitiva prévia do órgão, consoante despacho exarado à peça 18; Considerando que, após nova manifestação da unidade especializada (peças 36-38), indeferi o pedido de medida cautelar, ante a ausência de plausibilidade jurídica quanto aos indícios de irregularidade envolvendo o direcionamento da contratação e a aprovação da solução ofertada pela empresa Harpia Tecnologia Ltda. (atualmente Harpia Tecnologia Eireli) em desacordo com os termos do edital, nos termos do despacho exarado à peça 40; Considerando que os pareceres uniformes exarados pela Sefti às peças 50-52, após percuciente análise das respostas apresentadas pelo órgão em atendimento à oitiva prévia e à diligência realizadas, concluem, em síntese, que (i) não há evidência de direcionamento do PE 12/2022 para a empresa Harpia Tecnologia Ltda. (atualmente Harpia Tecnologia Eireli); (ii) o CComGEx detalhou as verificações realizadas pela Comissão de Avaliação para cada um dos itens questionados pela representante, efetivamente justificando, assim, sua aceitação; (iii) não houve vedação de manifestações dos participantes, incluindo da ora representante, no teste de bancada realizado; e (iv) não restou comprovada, conforme alegado, a ausência, no relatório do teste de bancada, de dados suficientes para permitir a fiscalização daquele ato; Considerando que, quanto à vedação de acesso por meio eletrônico ao relatório da prova de conceito, a unidade instrutora propõe que seja dada ciência ao CComGEx acerca dessa irregularidade, com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes futuras; Considerando as informações prestadas pelo órgão quanto à necessidade de restrição de acesso às peças 42 a 44, uma vez que as informações contidas nas capturas de telas podem ferir direitos de propriedade intelectual da empresa Harpia Tecnologia Ltda. (atualmente Harpia Tecnologia Eireli) e o sigilo das informações, além de expor dados sensíveis de órgãos públicos, causando riscos à segurança nacional; Considerando, por fim, que, ante o disposto no art. 31, § 1o, inciso I, da Lei 12.527/2011 e nos arts. 8o, § 3o, inciso II e 10 da Resolução TCU 294/2018, o pedido da referida empresa para acessar as peças sigilosas de números 2 e 3 dos presentes autos não deve ser atendido, por envolver documentos sensíveis com informações de natureza pessoal, como cópias de documentos pessoais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a, 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1996, ante as razões expostas pelo Relator e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peças 50-52), em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235, caput, e 237, VII e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e encerrar o presente processo, após a realização das notificações que se fizerem necessárias, com fulcro no art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal, sem prejuízo da adoção das medidas constantes do item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 020.511/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Harpia Tecnologia Ltda. (atualmente Harpia Tecnologia Eireli) (34.460.760/0001-01). 1.2. Órgão/Entidade: Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: Sandro Romera Suffert, representando Apura Comercio de Softwares e Assessoria em Tecnologia da Informação S.A.; Filipe Rocha Martins Soares, representando Harpia Tecnologia Ltda. (atualmente Harpia Tecnologia Eireli). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que restringir acesso a documento por meio eletrônico, conforme verificado no âmbito do PE 12/2022 quanto ao relatório técnico do teste de bancada, afronta o art. 54 do Decreto 10.024/2019, bem como diretrizes da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), em especial a observância da publicidade como preceito geral e a utilização de meios modernos de comunicação (art. 3o, incisos I e III); 1.7.2. classificar como sigilosas as peças 42 a 44 dos autos, com fulcro no art. 23, incisos V e VII, da Lei 12.527/2011 c/c os arts. 8o, § 3o, inciso I, e 9o da Resolução-TCU 294/2018; 1.7.3. indeferir o pedido de acesso a peças sigilosas formulado pela empresa Harpia Tecnologia Ltda. (atualmente Harpia Tecnologia Eireli), com fulcro no art. 31, § 1o, inciso I, da Lei 12.527/2011 c/c os arts. 8o, § 3o, inciso II, e 10 da Resolução-TCU 294/2018; 1.7.4. encaminhar cópia da instrução à peça 50 dos autos e deste acórdão ao Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército, à empresa Harpia Tecnologia Ltda. (atualmente Harpia Tecnologia Eireli) e à representante.